Tribunal: TJES
Processo: 5014855-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014855-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEURIANE DE JESUS ROSSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014855-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEURIANE DE JESUS ROSSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESA MÃE. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIGURA DE RELEVÂNCIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há como se conceder a prisão domiciliar destinada às mães que são presas preventivamente quando estamos a tratar de agente supostamente envolvida em organização criminosa voltada à venda de drogas em que exerce papel de destaque.

2. Estando presente o risco de reiteração delitiva ante a anotações pregressas, a prisão preventiva é medida indicada.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014855-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEURIANE DE JESUS ROSSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente
Leuriane de Jesus Rosse
em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, que decretou prisão preventiva em seu desfavor.

Em suas razões, os Impetrantes requereram a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, com base no julgamento proferido pelo STF no
HC nº 143.641
, uma vez que possui filho com idade menor de 12 (doze) anos, sendo a única responsável.

A paciente (atualmente foragida) teve a
custódia cautelar decretada
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos
art
s
. 33
e 35

da Lei nº 11.343/06. Isso porque, teria supostamente se
associado a
Esmeraldo Nascimento Felberg

com a finalidade de traficar
entorpecentes
.

Pois bem.
N
ão desconheço
a recente decisão da lavra do STF, cujo conteúdo concedeu a
ordem coletiva
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.

Entretanto, friso que tal determinação
não constitui
u
uma “carta em branco”
para a automática liberação das detentas que se encontram na situação acima delineadas.

Isto porque a Suprema Corte considerou que, em
situações excepcionais
, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes,
poderá persistir a prisão
.

Vejamos:

“excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Diante das constatações acima delineadas, é de se considerar que,
ao menos por ora
, pode-se considerar a situação da paciente
excepcional
, ou seja, tendo com base apenas os
documentos
acostados
e
transcrição da decisão que decretou a custódia cautelar (o impetrante afirma que os autos se encontram em fase de digitalização, limitando-se a acostar peças da investigação do corréu Esmeraldo Nascimento Felberg)
, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida tendo em vista as
peculiaridades do caso
.

Isso porque, justifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e em razão do
periculum libertatis
, diante da manifesta periculosidade da paciente, acusada de dedicação à
comercialização de entorpecentes
, envolvida na investigação originária. Pelo que consta dos autos, a paciente é viúva de
John Samer Gonçalves Rifo
- intitulado grande distribuidor de drogas da região Norte do Espírito Santo -, sendo apontada como pessoal que assumiu o controle do tráfico de drogas após a morte do marido.

A partir das investigações (ação cautelar inominada n° 0002309-02.2023.8.08.0030), o GAECO Norte teria constatado inúmeras circunstâncias acerca do envolvimento da paciente e Esmeraldo com o comércio de entorpecentes. Dentre estas, destacam-se a apreensão de imagens e vídeos de droga, publicações em redes sociais e transcrições telefônicas fazendo alusão à gestão do tráfico de droga e sua comercialização, além de depósitos bancários realizados em favor da paciente, logo após a apreensão de Esmeraldo, este, suposto responsável pelo transporte do material
.

Há, portanto, menção nos autos acerca da existência de núcleo organizado à comercialização de entorpecentes em grandes proporções, o que demonstra a
periculosidade concreta
dos associados e a necessidade de
acautelar a ordem pública
. Como destacado na ação originária:

[...] a corré LEURIANE DE JESUS ROSSE supostamente assumiu a gestão do tráfico de drogas, notadamente diante do falecimento de seu esposo, ocorrido em 24/05/2023. Para além disso, as diligências realizadas pelo Grupo de Apoio aos Promotores da Assessoria Militar do MPES apontaram, em síntese, que:
I – foram recebidos relatórios de lavra das Instituições Bancárias, os quais “revelaram uma séria de transações financeiras entre JOHN SAMER GONÇALVES RIFO e
LEURIANE DE JESUS ROSSE, indicando, assim, que esta atua na gestão do tráfico de drogas, então comandado por seu esposo
”;
II – os conteúdos extraídos do aparelho celular de propriedade do réu ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG, remetido ao Ministério Público por intermédio de Decisão proferida nos autos n° 0003906-40.2022.8.08.0030, indicam, em síntese, “diversos elementos de prova que confirmaram seu envolvimento com a traficância”, havendo informações, também, de que o réu supostamente utiliza a profissão de motorista de aplicativo para atuar no submundo do crime, especificamente no transporte e distribuição de substâncias entorpecentes para outros traficantes;
III – foram verificados comprovantes datados de 04/11/2022, extraídos do aparelho celular do réu ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG, indicando, em tese, a existência de 07 (sete) depósitos bancários, totalizando a quantia de R$ 7.917,00 (sete mil novecentos e dezessete reais), realizados em favor da corré LEURIANE DE JESUS ROSSE, um dia antes daquele ser preso em flagrante;
IV – o Relatório de Missão n° 124/2023, de lavra do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do Ministério Público, consignou que o acusado “ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG é figura atuante no comércio de entorpecentes liderado por JHON SAMER GONÇALVES RIFO e LEURIANE DE JESUS ROSSE, principalmente no que diz respeito ao transporte das drogas”, sendo frisado, também, que “é comum ele ostentar grandes quantidade de drogas, dinheiro e armas, em total desconformidade com a legislação vigente”;
V – o réu ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG supostamente cultiva a planta popularmente conhecida como “maconha”, havendo fotografias que demonstram a referida substância sendo manuseada pelo acusado, bem como sendo cultivada para fins de comercialização;
VI – há conversas de viés criminoso, indicando que o réu ESMERALDO NASCIMENTO FELBERG supostamente é demandado por pessoas que almejam o fornecimento de drogas, tendo o Parquet ressaltado, por ocasião do requerimento ministerial acostado nos autos n° 0002309-02.2023.8.08.0030, que a sua participação no grupo criminoso é reforçada por “uma postagem em rede social feita por ele expressando seu luto pelo falecimento de JHON SAMER GONÇALVES RIFO, exaltando, inclusive, a ‘melhor gestão’ feita por seu amigo.

Ao que se observa, portanto, não se está diante de uma pequena traficante, mas sim de pessoa intensamente envolvida com o tráfico de drogas.

Deste modo, ao menos em sede liminar, considero que a excepcional magnitude da organização criminosa de que a Paciente supostamente faz parte, autoriza a manutenção da prisão decretada, com base na
excepcionalidade mencionada pelo STF
.

Não fosse o suficiente, como bem rememorado pela Procuradoria de Justiça:

No mesmo sentido, as consultas ao EJUD indica que a acusada LEURIANE DE JESUS ROSSE:
I – fora representada nos autos da Cautelar Inominada Criminal n° 0002309- 09.2023.8.08.0030, em trâmite nesta 1º Vara Criminal, sob a imputação do crime de tráfico de drogas e delitos afins;
II – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0009143-74.2017.8.08.0048, que tramitou perante a 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital – Juízo de Serra/ES, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 155, §4°, do Código Penal;
III – está sendo processada nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n° 0002309-02.2023.8.08.0030, em trâmite nesta Unidade Judiciária, pela suposta prática de crime(s) descrito(s) na Lei n° 11.343/06.
Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Para além disso, estamos diante de uma ré não encontrada (foragida) já que no BNMP há dois mandados de prisão em aberto contra a Paciente, razão pela qual ainda não foi sequer submetida ao recolhimento a instituição penal. Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.